Tribunal: TJSP
Processo: 2230359-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (alugueres e encargos de locação predial). Bloqueio de ativos financeiros. Impenhorabilidade de salário. Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Recurso do credor. Desprovimento.